Tribunal: TJDFT
Processo: 0005722-09.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal) exige que a violência ou a grave ameaça seja dirigida com o intuito de obter algum favorecimento de interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em processo judicial, policial ou administrativo, ou ainda em juízo arbitral.
2. No caso, não demonstrado o dolo específico, e evidenciado que a ameaça feita pelo agente objetivava atingir somente a pessoa da ofendida, configura-se o crime do artigo 147, do Código Penal.
3. A isenção do pagamento de custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise sobre o estado de miserabilidade alegado pelo réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.